Tribunal: TJPA
Processo: 0005185-28.2018.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO - ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROVIDO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA À PSICÓLOGA DO PROPAZ CONFIRMANDO A PRÁTICA DOS ABUSOS PELO APELANTE, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, O DEPOIMENTO DE SUA GENITORA E AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS.DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP ? NÃO ACOLHIMENTO ?APELANTE QUE APESAR DE NÃO TER SIDO REGISTRADO PELO AVÔ DA VÍTIMA É TIDO POR ESTA COMO TIO E SOBRE ELA TEM RELAÇÃO DE AUTORIDADE DEVIDAMENTE ESTABELECIDA. ABUSOS COMETIDOS NA RESIDÊNCIA DA AVÓ DA VÍTIMA, TENDO O APELANTE SE APROVEITADO DAS OPORTUNIDADES EM QUE FICAVA A SÓS COM A SOBRINHA PARA PRATICAR OS MAIS VARIADOS TIPOS DE ABUSO SEXUAL QUE IAM DESDE O SEXO ORAL ATÉ A CÓPULA VAGINAL.RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gab. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0005185-28.2018.8.14.0097
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
APELANTE: DOMINGOS LIMA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO - ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
.
IMPROVIDO
. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA À PSICÓLOGA DO PROPAZ CONFIRMANDO A PRÁTICA DOS ABUSOS PELO APELANTE, CORROBORANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, O DEPOIMENTO DE SUA GENITORA E AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS.
DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP -
NÃO ACOLHIMENTO
-APELANTE QUE APESAR DE NÃO TER SIDO REGISTRADO PELO AVÔ DA VÍTIMA É TIDO POR ESTA COMO TIO E SOBRE ELA TEM RELAÇÃO DE AUTORIDADE DEVIDAMENTE ESTABELECIDA. ABUSOS COMETIDOS NA RESIDÊNCIA DA AVÓ DA VÍTIMA, TENDO O APELANTE SE APROVEITADO DAS OPORTUNIDADES EM QUE FICAVA A SÓS COM A SOBRINHA PARA PRATICAR OS MAIS VARIADOS TIPOS DE ABUSO SEXUAL QUE IAM DESDE O SEXO ORAL ATÉ A CÓPULA VAGINAL.
RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

Vistos e etc.
Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.
Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Rosi Mª. Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0005185-28.2018.8.14.0097
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
APELANTE: DOMINGOS LIMA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DOMINGOS LIMA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do
Código Penal

Brasileiro.

Narrou à
denúncia,
às fls. 03/08, que em datas indeterminadas, no ano de 2016, no Município de Stª Bárbara, o ora apelante por diversas vezes abusou sexualmente da menor D. S. e S., sua sobrinha, com 06 anos à época, praticando com esta atos diversos, desde cópula vaginal, até sexo oral e, conforme os autos, o apelante se aproveitava do papel de tio da vítima para, na ausência de demais parentes, praticar os abusos.

Conforme os autos, em 06/12/02016, a genitora da menor foi chamada à escola da vítima onde foi informada que esta havia relatado a uma funcionária sobre os abusos sofridos; que a secretária do estabelecimento de ensino percebeu um comportamento estranho na menor e como este se repetia resolveu conversar com a mesma, tendo a criança relatado os abusos que vinha sofrendo por parte de adolescentes da vizinhança e do tio, ora apelante, tendo o laudo pericial confirmado a presença de lesões na vagina e no ânus da vítima.

Restando comprovada a materialidade e presente indícios de autoria, o Ministério Público denunciou o ora apelante como incurso nas práticas delitivas do art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 10, recebida a denúncia;

Às fls. 11/12, decretada a prisão preventiva;

Às fls. 15/17, Termo de Audiência de Custódia, mídia às fls. 18;

Laudos Periciais, às fls. 33 do apenso;

Às fls. 58/61, Resposta à acusação;

Às fls. 69, v/95 termo de audiência, mídia às fls. 70/96;

Às fls. 77/79, Relatório Social;

Às fls. 99/105, Memoriais;

Alegações Finais, às fls. 106/110;

Em Sentença
, às fls. 111/120, v, o Juízo julgou

procedente a denúncia e condenou o ora apelante à pena definitiva de 14 anos de reclusão.

Às fls. 128/132, apresentado
Recurso de Apelação
pugnando pela reforma da Sentença e consequente absolvição do apelante por ausência de provas e negativa de autoria e, subsidiariamente, que seja desconsiderada a majorante da pena tendo em vista que o apelante não possui vínculo familiar com a vítima uma vez que o nome do avô da mesma não consta de sua certidão de nascimento, não havendo laço sanguíneo com a vítima ou mesmo afetivo, requerendo que a pena passe ao mínimo legal, pois, inexistente prova de relação de autoridade, afinidade ou de laços afetivos entre réu e a vítima.

Em Contrarrazões, às fls. 133/136, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a Sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 142/144, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso por restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DOMINGOS LIMA DA SILVA
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do
Código Penal

Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente tempestividade e possibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação e adianto,
prima facie
, que ao mesmo não há como ser dado provimento.

Requer o apelante sua absolvição sob a alegação de falta de provas
suficientes a levar a uma condenação tendo em vista que nega a prática do crime que lhe foi imputado, afirmando que não há provas de que tenha abusado sexualmente da vítima e que esta citou apenas o nome de 04 menores, havendo relato da genitora da menor que o apelante não frequentava sua residência, razão pela qual requer a esta Egrégia Corte que reforme integralmente a sentença prolatada para que seja absolvido com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

No caso em tela, nota-se que
não há insuficiência de provas.
Em que pese o fato de o apelante ter negado a prática do crime, afirmando que a vítima teria feito menção apenas a quatro menores que residiam próximo à sua casa, tal alegação não encontra amparo nos autos, pois, de acordo com o que consta, o relato da vítima foi no sentido de que vinha sofrendo abusos não só por parte dos adolescentes como também pelo ora apelante.

Em Juízo,
NATALIA DA SILVA SANTANA
, mãe da vítima, afirmou:
¿... que é cunhada de DOMINGOS;
que a princípio n¿o sabia dos fatos; que soube pela ¿PRETA¿
da escola; que foi com DHESSY ao PROPAZ; que, no PROPAZ, a Delegada ouviu a Vítima e depois chamou a declarante, questionando se ela conhecia DOMINGOS e os filhos da Denise
; que a Delegada informou que DHESSY havia indicado que DOMINGOS e os referidos filhos da Denise tinham praticado abusos contra ela
; que a declarante informou à Delegada que n¿o possuía conhecimento de nada, pois DHESSY nunca havia lhe falado; que os outros dois, filhos da Denise, s¿o adolescentes; que DHESSY teve uma entrevista com a fu
ncionária da escola e com a Delegada do PROPAZ; que, na escola, a Vítima relatou apenas o nome do adolescente Deyvison, mas no PROPAZ, também referiu os nomes de DOMINGOS e do adolescente Douglas; que a Vítima realizou exame de corpo de delito; que a decla
rante n¿o presenciou os fatos;
que DHESSY vai sozinha para a casa da avó; que a declarante indagou DHESSY sobre o fato e a Vítima confirmou o ocorrido com DOMINGOS;
que DOMINGOS nunca fez nada para a declarante; que DHESSY n¿o se queixou para os pais;
que DHESSY, uma vez, perguntou à declarante se DOMINGOS era
¿
Jack
¿.
querendo dizer que DOMINGOS era ¿estuprador¿ daí o termo ¿Jack estuprador¿;
que DOMINGOS n¿o frequenta sua casa;
que DHESSY afirmou à declarante que foi catar muruci no campo, perto de onde DOMINGOS mora, e este chamou a Vítima;
que a declarante n¿o tentou verificar quem teria presenciado a situaç¿o no dia do campo;
que DOMINGOS é tio de DHESSY: que DOMINGOS é filho do avô de DHESSY
: que DHESSY confirmou à declarante o abuso sexual praticado por DOMINGOS.

Importante ressaltar que a vítima fora ouvida pela Assistente Social do PROPAZ, a quem relatou a violência sofrida, conforme consta no relatório social constante dos autos, fls. 14/15 do apenso, do qual transcrevo o seguinte excerto,
verbis
:
¿a criança verbalizou que: o Deivison já fez isso comigo um monte de vezes, ele baixava a minha calcinha e metia a `coisa dele na minha cocota¿, doía muito quando ele fazia isso comigo; quem também fazia isso era o Douglas, ele fazia a mesma coisa que o Deivison. O Wesley também fez, só um pouquinho. O `Lico¿ também fez isso comigo. Colocava `a coisa¿ na minha `cocota¿ e no meu bumbum. Todos colocavam o `negócio¿ na minha `cocota¿ e no meu bumbum. O Domingos ele é adulto, ele também colocava o `pinto¿ na minha `cocota¿. E o `negócio¿ dele é grande, deste tamanho ... Só o Domingos colocou o `negócio¿ dele na minha boca, o Deivison colocou a boca na minha `cocota¿...¿

O depoimento prestado pela vítima perante a assistente social e também por sua genitora perante o Juízo foram ao encontro do que fora relatado por esta à autoridade policial, e confirmado em Juízo, devendo, portanto, ser considerado como meio de prova hábil a um decreto condenatório uma vez que corrobora aquele prestado pela menor e lhe dá ainda mais força e credibilidade.

Assim, havendo coesão e coerência entre os depoimentos prestados, indo todos ao encontro do que fora relatado pela vítima, há que se conferir credibilidade ao seu relato quanto à ocorrência do abuso sexual, sendo suficiente a embasar a condenação.

Portanto, provas existem acerca da conduta delitiva do apelante sendo cediço que a palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, tem relevância por ocorrer, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, sendo tal entendimento pacífico nas Cortes Superiores e em nossos Tribunais, inclusive em nossa Egrégia Corte.

Vejamos então alguns desses julgados,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ART. 241-D DO ECA - ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS - DESCABIMENTO - DELITOS PRATICADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS - DECOTE DA CONTINUAÇÃO DELITIVA - INAPLICABILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, diante das firmes e coerentes declarações prestadas pela vítima, as quais foram corroboradas pelas demais provas colhidas, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 2. Muito embora as condutas tipificadas nos artigos 217-A do Código Penal e 241-D do ECA tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez que o delito 241-D do ECA não é meio necessário à prática do crime previsto no art. 217-A, afastando-se, assim, a aplicação do principio. 3. Impossível o decote da continuidade delitiva se foram praticados vários delitos em circunstâncias análogas e com idêntica forma de execução. 4. Sendo a reprimenda concretizada em patamar superior a quatro anos, é inviável a fixação do regime inicial aberto, a teor do que estabelece o art. 33 do Código Penal. (TJ-MG - APR: 10074160044330001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção. 4. Na hipótese em que não há prova corroborando a versão da vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20180910036424 - Segredo de Justiça 0003572-38.2018.8.07.0009, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/05/2019 . Pág.: 262/270)

No caso em tela, repise-se, não há insuficiência de provas, e depreende-se da sentença que o magistrado sopesou devidamente as provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas na fase judicial, não havendo qualquer prova que leve este Juízo a rever a decisão proferida e absolver o apelante. Assim, convencido o Juízo sentenciante da ocorrência do crime, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição.

Ressalto, por oportuno, que em processo penal há a
repartição do ônus da prova
em relação aos fatos alegados pelas partes, valendo a seguinte regra:
o ônus da prova cabe a quem alega.
Assim, é totalmente equivocada a ideia perfilhada por alguns de que é a acusação quem deve provar todos os fatos a serem discutidos no processo. Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar o que alegou em favor do apelante.

Quanto ao pedido de exclusão da majorante do tipo, nos termos do art. 226, II, do CPB, tenho que tal também não há de ser provido, pois, apesar da alegação de que na certidão de nascimento do apelante não consta o nome de seu pai, avô da vítima, não restando configurada a relação de parentesco, tenho que basta à configuração do que determinado no supra referido dispositivo legal tão somente a relação de subordinação da vítima ao adulto, como no caso dos autos.

Tem-se no caso em apreço que o apelante era tido como tio da vítima, sendo considerado pela genitora da mesma como tal, conforme se denota de seu depoimento prestado em Juízo, pois sob tal designação ao mesmo se refere, de onde se conclui que o apelante exercia autoridade sobre a vítima, havendo relato de que o abuso era cometido na casa da avó da vítima, onde o apelante ¿dava um jeito¿ de ficar a sós com a vítima para satisfazer sua lascívia.

Oportuno ressaltar que, conforme alega a própria defesa, a mãe do apelante manteve uma relação amorosa com o avô da menor, sendo o mesmo considerado seu pai. Assim, não há como se desconsiderar, como pretende o apelante, o fato de ser tido em conta de tio da vítima e, sob tal condição, não há como se afastar a majorante, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE CONFIRMADA. PENA REDUZIDA. 1. As provas produzidas no presente feito são robustas e autorizam a manutenção do decreto condenatório pela prática do delito descrito na denúncia, não sendo o caso de absolvição. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima merece ser valorizada, e, na hipótese vertida, a vítima (com 12 anos de idade à época do fato) relatou que o acusado (com 35 anos de idade à época, motorista da van que conduzia a vítima até a escola) praticou o abuso sexual consistente em beijar seu pescoço, passar as mãos em seu corpo e fazer ela colocar sua mão no pênis dele. Relato vitimário que foi corroborado pelos depoimentos da genitora, da professora e de uma colega de escola, além da avaliação psíquica, conclusiva para a hipótese de estupro de vulnerável. 2. Majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, confirmada, pois demonstrado que o réu, quando da prática delitiva, exercia autoridade sobre a vítima, que ficava aos seus cuidados durante o trajeto da escola para casa e vice-versa. 3. Basilar reduzida em 09 anos de reclusão, diante da nota... negativa dada às circunstâncias e consequências do delito. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira etapa, mantido o acréscimo da pena na metade pela majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal. Pena definitiva redimensionada para 13 anos e 06 meses de reclusão. Regime inicial fechado confirmado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080229693, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - ACR: 70080229693 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. ART. 214, C/C ARTS. 224, A , 226, INC. II, E 71 (CONTRA A VÍTIMA W.P.) E ART. 214, C/C ARTS. 224, A , 226, INC. II, E 14, INC. II, (CONTRA A VÍTIMA W.L.), TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONTRADIÇÃO SANADA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. APENAMENTO READEQUADO. 1. Em se tratando de vítimas menores de 14 anos, deve ser aplicada a pena disposta no parágrafo único do art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (antes da vigência da Lei nº 12.015/2009). Contradição sanada. 2. Dosimetria da pena. Vítima W.P.M. Basilar fixada em 06 anos de reclusão (mínimo legal). Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, pela presença da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, mantido aumento da pena pela metade. Pela continuidade delitiva, confirmada a fração de aumento em 1⁄4. Pena definitiva redimensionada para 11 anos e 03 meses de reclusão. Vítima W.L.W. Basilar fixada em 06 anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, pela presença da majorante do art. 226, inc. II, do Código Penal, mantido aumento da pena pela metade. Pela tentativa, confirmada a redução da reprimenda na fração máxima... (2/3). Pena definitiva redimensionada para 03 anos de reclusão. Concurso material. Pena privativa de liberdade total fixada em 14 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, § 2º, a, do Código Penal). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. APENAMENTO REDIMENSIONADO. (Embargos de Declaração Nº 70078993730, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 06/02/2019). (TJ-RS - ED: 70078993730 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 06/02/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019)

Nesse contexto, tendo em vista as provas constantes dos autos e acompanhando o parecer ministerial, reconheço que a individualização da pena do apelante fora aplicada dentro de um critério escorreito pelo magistrado
a quo
, não havendo que se falar em absolvição ou em exclusão da majorante prevista no art. 226, II, do CP, pois restou comprovada nos autos a relação de parentesco entre o apelante e a vítima, ou a relação de autoridade que aquele tinha sobre esta.

Acerca do tema, já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ESTUPRO - ART. 213 C/C ART. 226, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. VALOR PROBANTE QUE AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO A AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA E EM ESTRITA OBSERVAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 59 DO CPB. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA DA AGRAVANTE ANTE O FATO DE O APELANTE SER TIO DA VÍTIMA E SOBRE ELA TER RELAÇÃO DE AUTORIDADE DEVIDAMENTE ESTABELECIDA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO (2019.01897241-53, 203.725, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16).

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora